Tribunal: STF
Processo: RE 1407059
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 34), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MATÉRIAS SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL POR MEIO DE AGRAVO RETIDO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – ACOLHIMENTO DE MENORES INFRATORES EM NÚMERO SUPERIOR À CAPACIDADE DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE – INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES EM CONDIÇÕES INFERIORES ÀS EXIGIDAS – DETERMINAÇÃO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE INTERNAÇÃO NOS PADRÕES DO SINASE – INVIABILIDADE – PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS POR ELA PREVISTAS – RECEBIMENTO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER – CUMPRIMENTO DENTRO DAS POSSIBILIDADES – ASTREINTES – REDUÇÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I – De fato, o artigo 134 da Constituição Federal "(...) assegura às Defensorias Públicas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, bem como estabelece como seus princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (§ 4º)", sendo que "Com base nesse mandamento, o § 2º, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece expressamente sobre a possibilidade de o Defensor Público ingressar com ação contra as pessoas jurídicas de direito público (...)". Tal orientação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.264.116/RS. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 



    II – Os investimentos realizados assim o foram em decorrência da decisão liminar proferida em caráter provisório, a qual depende de confirmação por meio de sentença para tornar-se definitiva. Preliminar de perda de objeto igualmente afastada. 



    III – Os depoimentos prestados em juízo e cuja degravação pretende o réu sempre estiveram à sua disposição, pelo que não há falar em cerceamento de defesa. 



    IV – A pretensão da autora consistente na determinação ao réu que crie e mantenha unidades educacionais de internação nos padrões do SINASE, como assentou a juíza singular "(...) se mostra inviável neste momento, pois a própria Lei estabeleceu o prazo de dez anos para efetivação das medidas por ela apresentadas". 



    V – Correta a sentença, no ponto que obrigou o réu a acolher nas unidades de internação e semiliberdade Dom Bosco e Novo Caminho adolescentes até o limite de sua capacidade, porquanto comprovado nos autos o acolhimento em número superior. 



    VI – Relativamente à separação dos adolescentes por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, não é observada na unidade de internação (UNEI Dom Bosco), em afronta ao que preceitua o artigo 123 do ECA. 



    VII – O réu, dentro das suas possibilidades, não obstante a situação de precariedade existente quando da propositura da presente demanda, vem procurando dar cumprimento àquilo que preceitua a legislação voltada à proteção das crianças e adolescentes no que toca ao acesso a objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitação em alojamento com condições adequadas de higiene e salubridade, recebimento de escolarização e profissionalização, bem como realização de atividades culturais, esportivas e de lazer. 



    VIII – A multa cominatória, por ter natureza inibitória, deve ser fixada em valor razoável, capaz de compelir o réu a cumprir a obrigação. O valor arbitrado nos autos, sem limitação de prazo, apesar da relevância da demanda, é desproporcional, motivo pelo qual comporta redução. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 25 e 84 da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] a gestão do Sistema de Atendimento Socioeducativo, destacando-se, in casu, a gestão de vagas nas unidades de internação de menores em conflito com a lei deve ser feita pelo Poder Executivo Estadual, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º CF/88) e à competência privativa do Poder Executivo prevista no artigo 84, II da Constituição da República no que tange exercício da “direção da administração pública”, premissa de reprodução obrigatória no âmbito do Estados membros, conforme determina o princípio da simetria insculpido no artigo 25 da Carta Magna, não merecendo prevalecer o trecho do acórdão que proíbe o Poder Executivo de realizar internações além do número de vagas, ressalvando apenas a hipótese de ordem judicial. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão, no ponto que aqui interessa (eDoc 116):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADMISSÍVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, NÃO ENSEJANDO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 



    – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, Relator o ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, eis que a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 14):



    No que toca ao acolhimento de menores infratores nas unidades de internação, dispõe o artigo 1º da Resolução nº 46/1996 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA que "Nas unidades de internação será atendido um número de adolescentes não superior a quarenta". 



    Ficou demonstrado nos autos que a capacidade de internação da unidade Novo Caminho é de 26 (vinte e seis) adolescentes. Abaixo, portanto, daquela prevista por aludida resolução. 



    Não obstante, conforme depoimento prestado por Valdinei Ribeiro de Figueiredo, diretor da unidade, chegou-se "(...) a ter 68 adolescentes a onde cabiam apenas 26" (f. 1441). Quanto à unidade Dom Bosco, era ela, quando do ajuizamento da ação, composta de duas alas ("A" e "B"). Desta feita, não se pode conceber, sob a alegação de não cumprimento do quanto previsto na resolução citada, que a unidade, no geral, tenha o número máximo de 40 (quarenta), mas cada ala. 



    Do termo de assentada de f. 479-480, porém, pode-se observar que o próprio réu admitiu a superlotação da unidade Dom Bosco. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa, no ponto, ao amparo na interpretação de legislação infraconstitucional – tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta –, e da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados: ARE 926.069 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.170.152 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.378.278 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227, “CAPUT”, E § 3º, V) – TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES, DE UNIDADE POLICIAL PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO- -EDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (ARE 1.139.140 AgR, ministro Celso de Mello; Segunda Turma, DJe 2 de maio de 2019 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à pertinência de reparação da Rodovia TO-348 – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    [...]



    (ARE 1.372.112 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11 de novembro de 2022)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator